Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-06.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019667-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), ALFREDO MISERENDINO JORDAN - CPF: 120.563.098-82 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PEDIDO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS – IMPRECISÃO DOS PEDIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR A REAL NECESSIDADE DA PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Consoante registrado desde o exame liminar, a parte agravante muito discorreu acerca de eventuais obrigações contratuais da operadora de plano de saúde quanto à necessidade de custeio de exames, mas, em seu pedido, requereu ao menos 29 (vinte e nove) procedimento médicos distintos, que vão desde hemodiálise, passando ao monitoramento fetal, radiologia e até internações.

IIII - Eventual deferimento do pedido da parte agravante, em que pese se tratar de caso de saúde, representaria verdadeiro salto no escuro, sem que se atinja o bem da vida pretendido, seja ele qual for.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO MISERENDINO JORDAN, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1037211-49.2020.8.11.0041, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de realização de exames laboratoriais da sua filha, Lorena Miserandino Batista.

Para tanto, aduz o agravante que a agravada está obrigada por contrato a suportar os custos com exames laboratoriais

A agravada apresentou contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 149059652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido do agravante, quanto ao pedido de realização de exames laboratoriais da sua filha, Lorena Miserandino Batista.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores da tutela jurisdicional.

Consoante registrado desde o exame liminar, a parte agravante muito discorreu acerca de eventuais obrigações contratuais da operadora de plano de saúde quanto à necessidade de custeio de exames, mas, em seu pedido, requereu ao menos 29 (vinte e nove) procedimento médicos distintos, que vão desde hemodiálise, passando ao monitoramento fetal, radiologia e até internações (id nº 145229664).

Nesse particular, eventual deferimento do pedido da parte agravante, em que pese se tratar de caso de saúde, representaria verdadeiro salto no escuro, sem que se atinja o bem da vida pretendido, seja ele qual for.

Ademais, consoante demonstrado na petição inicial deste recurso, o próprio agravante tem realizado o pagamento de exames, o que afasta o requisito da urgência, na medida em que ele pode ser posteriormente reembolsado, caso supervenientemente seja reconhecida a ilegalidade das negativas pela agravada.

Dessa feita, não padece de nenhum equívoco a decisão de base, que deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022